Tribunal: TJSP
Processo: 2013279-19.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão de modificação parcial de medidas protetivas de urgência, concedidas no contexto de violência doméstica – Suposto agressor que pretende que a questão da visitação do filho do ex-casal permaneça tal como fixada no Juízo Cível – Impossibilidade, diante da nova realidade fática que incluiu a ocorrência de confronto do qual resultaram lesões de natureza grave na

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão de modificação parcial de medidas protetivas de urgência, concedidas no contexto de violência doméstica – Suposto agressor que pretende que a questão da visitação do filho do ex-casal permaneça tal como fixada no Juízo Cível – Impossibilidade, diante da nova realidade fática que incluiu a ocorrência de confronto do qual resultaram lesões de natureza grave na ex-companheira e no irmão dela, na presença do filho – Inexistência de violação a direito líquido e certo – Justiça Gratuita – Deferimento – Segurança parcialmente concedida.